Tribunal: STF
Processo: ARE 1520697
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem desconsiderou a conduta suspeita do réu e a tentativa de evasão. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indiquem situação de flagrante delito. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.